Tribunal: TJDFT
Processo: 0797374-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0797374-18.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIANA LIMA MINERVINO CAMPOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELIANA LIMA MINERVINO CAMPOS. Por ocasião da decisão ID 73937415 foi determinado à parte recorrente que comprovasse a sua hipossuficiência econômica ou recolhesse o preparo, no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Aquela decisão foi disponibilizada no DJEN de 16/07/2025, sendo publicada no dia seguinte (17/07/2025), de modo que o prazo começou no dia 18/07/2025 e terminou em 21/07/2025. Contudo, a parte autora/recorrente se manteve inerte. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator